Tribunal: TJSP
Processo: 1079178-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Revisional. Financiamento de veículo. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Temas 958 e 972 do STJ: tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e registro de contrato. Tarifa de registro de contrato. Inadmissibilidade da cobrança. Não comprovada a

Ementa:
Revisional. Financiamento de veículo. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Temas 958 e 972 do STJ: tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e registro de contrato. Tarifa de registro de contrato. Inadmissibilidade da cobrança. Não comprovada a prestação do serviço. Tarifa de avaliação de bem. Prestação do serviço comprovada. Cobrança mantida. Parte compelida a contratar seguro prestamista e título de capitalização. Impossibilidade de cobrança. Comissão de permanência. Limitação de cobrança à taxa de juros remuneratórios pactuada para o período da normalidade; juros de mora, de no máximo 1% ao mês; e multa contratual de 2%. Devolução de valores de forma simples. Recurso parcialmente provido.